Tribunal: TJSP
Processo: 2047363-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória – Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à parte autora – Deferimento – Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória – Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à parte autora – Deferimento – Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família – Ausência de sinais de riqueza que pudessem apontar para a existência de recursos financeiros suficientes para suportar os custos da lide – Decisão reformada – Recurso provido.